Tribunal: STF
Processo: RE 645084
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. ARTIGO 8º DO ADCT. ANISTIA. MILITAR. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. QUADROS DA CARREIRA MILITAR. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ).



    2. Nos termos da interpretação dada por esta Corte ao disposto no artigo 8º do ADCT, incluem-se no âmbito de incidência do benefício constitucional da anistia tanto as promoções fundadas no critério de antiguidade quanto no critério de merecimento, há de exigir-se, apenas, a observância dos prazos de permanência em atividades inscritas nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor seria promovido. (Precedentes: RE n. 166.791-EDv, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19.10.07; RE n. 628.570-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 23.03.11; RE n. 596.827-ED, 2ª Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 09.04.10).



    3. Todavia, as promoções devem, necessariamente, ser feitas dentro do mesmo quadro da carreira militar (Precedente: RE 165.438, Relator o Ministro Carlos Velloso, Pleno, DJ de 05.05.06).



    4. Entendimento diverso do adotado pelo acórdão recorrido sobre a estrutura dos quadros da carreira militar, demandaria, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. Eventual ofensa à Constituição dar-se-ia de forma indireta, circunstância que impede a admissão do extraordinário (Precedente: RE 610.191-AgR, 2ª Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 7.11.11).



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL. ANISTIA. PROMOÇÃO DE PRAÇA AOS QUADROS DE OFICIAIS DA ARMADA NOS TERMOS DO ART. 6º, § 3º, DA LEI Nº 10.559/2002. CARREIRA DIVERSA. IMPOSSÍVEL TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Pretende o Autor, a condenação da Ré a promovê-lo na Reserva Remunerada à graduação de Capitão-Mar-e-Guerra com proventos de Contra-Almirante, na forma do art. 6º, § 3º, da Lei nº 10.559/2002, considerando cumpridos todos os requisitos exigíveis às promoções. 2. O Autor já foi declarado anistiado e promovido através da Portaria nº 233, de 29 de janeiro de 2004, com fulcro na Lei nº 10.559/2002, sendo-lhe reconhecido o direito às promoções à graduação de Suboficial com proventos de Segundo-Tenente das Forças Armadas (fls. 291). 3. A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, neste particular, agiu com acerto, eis que o Autor estava enquadrado como praça quando de sua exclusão das Forças Armadas, sendo certo que Suboficial é o ápice da carreira de praças. 4. A circunstância de o Supremo Tribunal Federal ter alterado seu posicionamento, quanto à interpretação do artigo 8º do ADCT, para afastar o critério subjetivo como condição de acesso a postos acima daquele em que se encontrava o anistiado quando de sua exclusão, com aferição de merecimento e realização de cursos e concursos (procedimentos seletivos) para promoção, não altera a conclusão. 5. As praças pertencem ao quadro de carreiras da estrutura militar, mas integram carreira distinta do oficialato. O anistiado que se encontrava no posto de marinheiro pode, independentemente de aferição de merecimento, avaliação em procedimento seletivo, ou de realização de curso, galgar promoção até o ápice da carreira das praças, qual seja, Suboficial. 6. O artigo 8º do ADCT dispõe que, para as promoções, devem ser ‘respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos’, o que inviabiliza uma automática transposição de uma carreira para outra. Ademais, o artigo 6º da Lei 10.599/02 faz a mesma ressalva, e não poderia ser de outro modo, sob pena de inconstitucionalidade, na media em que expressamente menciona ser legislação regulamentadora do dispositivo constitucional, a exigir perfeita adequação com seu alcance em matéria de promoções. 7. Em outro julgado desta Corte, foi negada promoção semelhante à desejada nestes autos, por quem alcançou a promoção a Suboficial, onde restou consignado o ponto essencial para solução do litígio, qual seja, que a ‘promoção deferida pela administração, por força do reconhecimento do direito à anistia, já previa o grau hierárquico alcançável pelo militar, dentro do seu regime jurídico, que não prevê a ascensão a cargos de quadros de carreiras diversas’ (7ª Turma Especializada, AC 2007.51.01.007719-8, unânime, rel. Desembargador Sérgio Schwaitzer, julgamento em 26/03/2008). 8. No tocante à condenação de honorários advocatícios, a sentença, também não merece reparos, já que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) determinada pelo magistrado a quo foi estabelecida com equidade e corresponde, praticamente, ao razoável percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa, previsto no art. 20, § 4º, do CPC. 9. Apelações improvidas.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.